Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000363-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (IMPETRADO), CLOVIS APARECIDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 026.921.021-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ISRAEL FERNANDO RAMOS DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PLEITO JÁ EXAMINADO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO POR POUCO MAIS DE 4 MESES – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROLATADA – DECISÃO PRECLUSA PARA AS PARTES – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS A SEREM INQUIRIDAS EM PLENÁRIO – JULGAMENTO A SER DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, já que o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

Segundo o entendimento contido na
súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Clóvis Aparecido Lemos dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz
da Vara Única da Comarca de Vera/MT
.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra segregado desde 15.9.2019, pela suposta prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Entretanto, aduz que o magistrado de origem não fundamentou suficientemente a decisão, convertendo a prisão em flagrante em preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a suposta gravidade em abstrato do crime e a necessidade de constrição para resguardar a ordem pública.

Ressalta que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis e que impor-lhe a custódia antecipada sem a concreta demonstração da presença dos requisitos legais caracteriza constrangimento ilegal, de modo que a manutenção de sua custódia se afigura medida desarrazoada.

Acrescenta ainda que a eventual imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se suficientes para resguardar a ordem pública.

Finalmente, sustenta que houve excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que o paciente se encontra segregado desde 15.9.2019 e, embora tenha sido pronunciado, ainda não foi designada a data para o seu julgamento pelo Tribunal de Júri.

Diante de tais asserções
, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
a fim de que o beneficiário seja colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas (pp. 4-17, Id. 29774472).

Acostou os documentos de pp. 18-406, Ids. 29774473 a 29774484.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de pp. 410-412, Id. 29930458.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (pp. 418-432, Id. 30068451).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 435-437 (Id. 30458990), opinou pelo
conhecimento parcial
da ação constitucional e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, conforme se extrai do seguinte sumário:

“Habeas corpus – Artigo 121, caput, do Código Penal – 01. Preliminar de não conhecimento – Possibilidade – Reiteração de pedido quanto a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – 02. No mérito - Pleito de revogação da prisão ante a alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade - Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito vem seguindo seu trâmite legal, dentro da razoabilidade exigida, inclusive com a Sessão de Julgamento prestes a ser designada - Prevalência do Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal inexistente - Pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão . No mérito, pela denegação da ordem requerida”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020